Tribunal: TJMT
Processo: 1000477-04.2020.8.11.0008
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000477-04.2020.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARIA TEREZA MACIEL DA SILVA - CPF: 002.186.471-31 (RECORRENTE), GABRIELLA PEREIRA BARRETO - CPF: 051.582.611-13 (ADVOGADO), PAULO VITOR RUSSO FERREIRA ROCHA - CPF: 016.236.631-05 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE CORTE DURANTE A PANDEMIA – CORTE EFETUADO – VIOLAÇÃO DE NORMA LEGAL E REGULAMENTO DA ANEEL – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – ATIVIDADE COMERCIAL NÃO COMPROVADA – RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº. 878/20 DA ANEEL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 210 da Resolução 414 da ANEEL atribuem à concessionária de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor decorrentes do serviço de fornecimento de energia elétrica.

2.

Apesar do cadastro da consumidora ter sido realizado no subgrupo B3, classe comercial, atividade não definida, ausente nos autos provas de que existe atividade comercial exercida no local ou de que esta atividade não é considerada essencial, conforme disposto no Decreto nº 10.282, de 2020, o Decreto nº 10.288, de 2020 e o art. 11 da Resolução Normativa nº 414, de 2010, ônus que incumbia a reclamada a teor do art. 373, II do CPC e do qual não se desincumbiu.

3.
A parte autora anexou a petição inicial fotos e vídeos da residência, demonstrando estar incluída no disposto no inciso III, a, art. 2º da Resolução N. 878/20 DA ANEEL. Assim, não poderia a recorrida ter suspendido o fornecimento de energia elétrica no imóvel, e tendo o feito, agiu de forma ilegal e indevida.

4.
No que se refere ao valor da indenização por dano moral, inegável que a suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica é suficiente para a configuração do dano moral
in re ipsa.
Fixação do
quantum
indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

5.
Sentença reformada.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, sob fundamento de que a UC utilizada pela recorrente está cadastrada como comercial e, portanto, não se encontra beneficiada pela Resolução n. 878 da ANEEL, sendo legítima a suspensão no fornecimento de energia elétrica.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que o imóvel foi cadastrado erroneamente como comercial e que o corte do fornecimento de energia desrespeitou o prazo de 60 dias, estabelecido pela Lei Estadual nº 6.942/1997. Assevera que o fornecimento foi interrompido em 01/07/2020, durante a pandemia, em violação à Lei Estadual n. 11.097/2020 e a Resolução n. 878/2020, requerendo ser indenizada pelos danos morais suportados.

Intimada para apresentar as contrarrazões, a Recorrida deixou transcorrer o prazo sem nenhuma manifestação.

O Juízo de primeiro grau recebeu o recurso inominado interposto no efeito devolutivo, contudo, não analisou o pedido de gratuidade de justiça realizado em sede recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

- Deferimento de Justiça Gratuita

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Juízo de primeiro grau recebeu o recurso inominado interposto, contudo, não analisou o pedido de gratuidade de justiça realizado em sede recursal pela reclamante.

O pedido merece acolhida em razão da inércia do juízo a quo quanto à análise do requerimento formulado, posto que, o requerente alegou não ter condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Aliado a isso, a empresa recorrida não trouxe aos autos elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada do reclamante, de modo que não há como negar o direito ante a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5º, LXXIV da Constituição Federal e ao artigo 98, do Código de Processo Civil.

Ressalto, por oportuno, que de acordo com o entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. n. 1721249/SC, a ausência de indeferimento expresso e fundamentado acerca do pleito, por si só, implica no reconhecimento de seu deferimento tácito.

Desse modo,
concedo
a benesse da assistência judiciária a reclamante e determino o processamento regular do recurso, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

VOTO - MÉRITO

O mérito recursal se refere ao reconhecimento ou não da licitude no corte do fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora da autora durante a pandemia, em razão de inadimplemento de faturas de consumo.

A recorrente afirma que permanecia inadimplente com as faturas referentes aos meses 05/2020 e 06/2020 e que teve o fornecimento suspenso em 01/07/2020, em violação à Lei Estadual n. 11.097/2020 e a Resolução n. 878/2020.

A Recorrida sustentou, em sua defesa, que
“a Unidade Consumidora 1093398-4, registrada em nome de Maria Tereza Maciel da Silva, localizada na Avenida Mato Grosso, nº 279, Bairro Centro, em Barra do Bugres/MT, está inserida na classe COMERCIAL. Assim, uma vez que a unidade consumidora em questão está classificada como comercial, à ela não são aplicadas as regras insculpidas pela Resolução Normativa nº 878 de 24 de março de 2020”
(sic). Além disso, assevera que a suspensão ocorreu em razão do inadimplemento confesso da consumidora, não havendo conduta ilícita praticada pela empresa.

Pois bem. Incontroverso nos autos que houve suspensão dos serviços em 07/2020, quando vigente legislação Estadual e as normas da ANEEL publicadas no período da pandemia, os quais proíbem o corte do serviço de energia elétrica. Vejamos:

Art. 2º Fica vedada a suspensão de fornecimento por inadimplemento de unidades consumidoras:

I - relacionadas ao fornecimento de energia aos serviços e atividades considerados essenciais, de que tratam o Decreto nº 10.282, de 2020, o Decreto nº 10.288, de 2020 e o art. 11 da Resolução Normativa nº 414, de 2010;

II - onde existam pessoas usuárias de equipamentos de autonomia limitada, vitais à preservação da vida humana e dependentes de energia elétrica;

III - residenciais assim qualificadas:

a) do subgrupo B1, inclusive as subclasses residenciais baixa renda; e

b) da subclasse residencial rural, do subgrupo B2;

IV - das unidades consumidoras em que a distribuidora suspender o envio de fatura impressa sem a anuência do consumidor; e

V - nos locais em que não houver postos de arrecadação em funcionamento, o que inclui instituições financeiras, lotéricas, unidades comerciais conveniadas, entre outras, ou em que for restringida a circulação das pessoas por ato do poder público competente” (
RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 878, DE 24 DE MARÇO DE 2020)

“Art. 6º Ficam as concessionárias de serviços públicos que prestem serviços essenciais de fornecimento de água, tratamento de esgoto e fornecimento de energia elétrica, durante a vigência do Decreto Estadual nº 407, de 16 de março de 2020, impedidas de suspender o fornecimento”
(
Lei Nº 11.097 DE 26/03/2020)

Com efeito, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifica-se que apesar do cadastro da consumidora ter sido realizado no
subgrupo B3
,
classe comercial
,
atividade não definida
, ausente nos autos provas de que alguma atividade comercial é exercida no local ou de que esta atividade não é considerada essencial, conforme disposto no Decreto nº 10.282, de 2020 e o art. 11 da Resolução Normativa nº 414, de 2010, ônus que incumbia a reclamada a teor do art. 373, II do CPC e do qual não se desincumbiu.

A parte autora anexou a petição inicial fotos e vídeos da residência, demonstrando estar incluída no disposto no inciso III, A, art. 2º da Resolução acima colacionada. Assim, não poderia a recorrida ter suspendido o fornecimento de energia elétrica no imóvel, e tendo o feito,
agiu de forma ilegal e indevida
.

Ressalta-se que cabia a concessionária de energia elétrica alterar, corrigindo a classificação da unidade consumidora, posto que as aferições de consumo eram realizadas mensalmente pelos prepostos da empresa Reclamada, restando evidente que o local não se tratava de estabelecimento comercial.

Além disso, não é o que está escrito em cadastro de usuários que, por si só, exclui ou não a incidência do Decreto nº 10.282, de 2020 da Resolução Normativa nº 414, mas, sim, sua efetiva natureza fática, de modo que um imóvel residencial não poderá ser reconhecido como de cunho comercial pela simples alteração em cadastro de usuários, se dito imóvel não sofreu alteração alguma em sua destinação.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral, destaco que inegável que a suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica é suficiente para a configuração do dano moral
in re ipsa
.

Sobretudo pelo fato que mora na residência uma criança com necessidades especiais, diagnosticada com epilepsia, hipsarritmia e retardo mental, conforme laude médico juntado no id 84483529 e a situação gerou maiores transtornos.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

Feitas as ponderações supra entendo por razoável a fixação dos danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO – ATIVIDADE ESSENCIAL – IMPOSSIBILIDADE DE CORTE DURANTE A PANDEMIA – CORTE EFETUADO – VIOLAÇÃO DE NORMA LEGAL E REGULAMENTO DA ANEEL – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO E DE JUNTADA DE NOTIFICAÇÃO DE CORTE – RECURSO GENÉRICO – NOTIFICAÇÃO JUNTADA – SERVIÇO RESTABELECIDO POR LIMINAR – PRIVAÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL NA PANDEMIA – ATIVIDADE ESSENCIAL – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO DECRETO Nº. 10.282/20 E DA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº. 878/20 DA ANEEL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS DA CITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 210 da Resolução 414 da ANEEL atribuem à concessionária de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor decorrentes do serviço de fornecimento de energia elétrica. A parte promovida alega que não há prova da interrupção do serviço e não há prova de eventual notificação, se tratando de recurso genérico, pois desde a inicial a parte promovente juntou a notificação acima transcrita, assim como é fato comprovado que o restabelecimento do serviço ocorreu apenas após o deferimento da medida liminar, conforme mandado cumprido juntado aos autos. Destaque-se que o comércio da parte promovente – distribuidora – desenvolve atividade comercial que foi considerada essencial, nos termos do Art. 3º, § 1º, inciso XII do Decreto nº. 10.282, de 20 de março de 2020. Em assim sendo, conforme preceitua o Art. 2º, inciso I da Resolução Normativa nº. 878, de 24 de março de 2020 da ANEEL, a parte promovida, ora Recorrente, não poderia suspender o serviço de fornecimento de energia, uma vez que considerado serviço essencial. No que se refere ao valor da indenização por dano moral, destaco que não há reparo a ser feito, uma vez que fora fixado com razoabilidade e proporcionalidade, assim como não merece qualquer reparo quanto aos índices de correção monetária e juros, pois, em se tratando de relação contratual fluem a partir da data do provimento e os juros fluem a partir da citação. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(N.U 1025268-58.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 30/03/2021, publicado no DJE 01/04/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença a fim de julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para a) Tornar definitiva a tutela de urgência deferida nos autos (Id. 84483542); b)
CONDENAR
a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021